Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733519-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA RIBEIRO LEITE AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para esclarecer o pedido de efeito suspensivo ao agravo, tendo em vista que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência (sua suspensão não resulta em efeito prático a agravante) e não há pedido de antecipação de tutela recursal. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora